Tribunal: TJMT
Processo: 1008851-32.2017.8.11.0002
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1008851-32.2017.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, SUSPENSÃO]

RELATOR:
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 395.330.771-15 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 2ª VOGAL, QUE PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDSON DE ASSUNÇÃO CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedentes a fim de declarar nulo o Ato n. 8.328/2015, que cancelou a aposentadoria após sua exclusão da PMMT, e ordenar o imediato restabelecimento do benefício, bem como a restituição dos valores correspondentes aos meses que foram suspensos a partir do ato de cancelamento, ficando, assim, ratificada a liminar, em todos os seus termos.

Nas razões recursais alega a litispendência, a ilegitimidade passiva do Estado, a legalidade da penalidade de cassação da aposentadoria e a inexistência do direito de repetição das contribuições previdenciárias. Por fim, aduz a reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária. (Id. 14082057)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 14082059).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção. (Id. 97066960)

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE)

Há uma petição do Doutor Lauro Franco pedindo a suspensão do julgamento até que seja julgada a Apelação nº 1018242-46.2021.8.11.0042.

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR)

Senhora Presidente,

Apreciei a referida petição e indeferi o pedido, conforme consta no PJe, lançado nesta data.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ILMO. SR. DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO, OABMT 14147-O.

V O T O

(PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA
)

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega litispendência com a ação judicial n.º 23383-73.2015.8.11.0042, perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, na qual pleiteia a declaração de nulidade do processo demissório, em razão da impossibilidade do militar da reserva remunerada ser submetido a Conselho de Disciplina.

O Apelado, entretanto, defende que na presente se discute apenas a ilicitude do ato de cassação dos proventos de aposentadoria, em ofensa ao direito adquirido, enquanto que na ação em curso na Vara Especializada da Justiça Militar discute-se o mérito, ou melhor, os aspectos de legalidade do ato de exclusão do autor das fileiras da PMMT, o qual lhe retirou a condição e as prerrogativas próprias de um militar.

Conforme o disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Evidente que enquanto a presente ação requer a nulidade do ato que cancelou a aposentadoria dos autos após a exclusão da PMMT, a ação em trâmite na Vara Especializada busca a nulidade do processo demissório, portanto pedidos e causa de pedir distintos.

Desse modo, considerando que as ações possuem as mesmas partes, porém com causa de pedir e pedidos diferentes, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
a tese de litispendência.

É como voto.

V O T O

(PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

EXMO. SR. DR.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR
(RELATOR)

O Réu, ora Apelante, alega ilegitimidade passiva tendo em vista que não responde pelos atos do MTPREV, que é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo personalidade jurídica própria, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, sendo assim parte ilegítima para responder a presente ação e sofrer a condenação ora imposta.

Assim dispõe o art. 1º, caput e §1º da LC 560/2014:

Art. 1º Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Cumpre salientar que o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, consoante disposto no artigo 59 da Lei Complementar 560/2014.

Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. (N.U 1001631-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Em 14 de março de 2014 o Autor foi submetido a Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria nº 6/CD/CORREGPM, de 14.03.2014, que culminou na sua exclusão das fileiras da Corporação da PMMT em 04.12.2015, materializada na Portaria n.º 539/QCG/DGP, de 01.12.2015, quando já estava aposentado (reserva remunerada) por tempo de serviço, por força do Ato nº 19.461/2014, publicado no Diário Oficial nº 26.259, p. 8, em 26.03.2014.

Além de perder a sua graduação, o autor teve sumariamente cancelado os seus proventos de aposentadoria. O Apelado assevera que não foi condenado criminalmente, bem como que não há na legislação militar estadual previsão de cancelamento dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos de demissão a bem da disciplina.

In casu
, tenho que não há elementos nos autos a justificar a declaração de nulidade da Portaria n.º 539/QCG/DGP, exarada pelo Comandante-Geral da PMMT, porque o Apelado, quando foi penalizado, estava na reserva remunerada, condição essa totalmente diferente da reforma.

Isso se deve ao fato de que na situação de reserva remunerada o militar poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, ao contrário do militar reformado que está dispensado, definitivamente, do serviço policial militar.

Assim, a alegação de direito adquirido ao provento de aposentadoria viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. (...) A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. (ADPF 418, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 15-4-2020, P, DJE de 30-4-2020)

Logo, é plenamente possível que o militar da reserva seja submetido ao Conselho de Disciplina, estando sujeito ao Conselho de Disciplina da PMMT, conforme a previsão do art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.800/76 c/c art. 8º, do RDPMMT.

Ademais, cabe ao Comandante-Geral da Instituição deliberar sobre o processo de Conselho de Disciplina, inclusive, aplicar a devida punição disciplinar, se o considerar o militar da reserva culpado, restando ao Governador do Estado atuar como Órgão recursal de revisão (art. 60, §1o, da Lei 555/2014 c/c art. 13, da Lei 3800/1976). Veja-se:

Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina: (...) II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada; Art. 60, Parágrafo único. Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir administrativamente os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina e ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

Nota-se, portanto, que não há falar em vício de incompetência do ato demissional, tendo em vista, que o art. 60, parágrafo único, da LC 555/2014 c/c art. 13, II, da Lei 3.800/1976, são expressos ao incumbir o Comandante-Geral da Polícia Militar de deliberar sobre a aplicação da punição disciplinar, cabendo ao Governador do Estado decidir, definitivamente, apenas em grau de recurso.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

(N.U 1047063-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento jurisprudencial, a cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o autor/apelante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2 - Quanto à alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

3 - Diante da ausência de ilegalidade do ato questionado, não há que se falar em condenação por danos morais.

(N.U 0013404-14.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Nessa quadra, a adequação da sentença invectivada é medida impositiva.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Dr. Gerardo Humberto,

Sobre a aposentadoria, ficou ressalvado a respeito de verter ao INSS porque na última vez o STF decidiu que não existe mais a pena da perda da aposentadoria, inclusive para magistrado, porque a pena da aposentadoria não é mais por tempo de serviço e sim por tempo de contribuição.

Entendo que poderíamos fazer uma ressalva passando esse tempo de contribuição para o INSS para não perdê-lo.

Antes, existia a penalidade de cassação de aposentadoria quando a aposentadoria era considerada por tempo de serviço e não por tempo de contribuição e o STF decidiu que, no caso em que a aposentadoria for por tempo de contribuição, a única coisa poderá haver é a mudança de regime, mas não a perda do tempo senão haveria um enriquecimento ilícito do Estado porque a pessoa contribuiu.

Faço essa ressalva e acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Dr. Gilberto Bussiki,

No processo não existe essa discussão, por isso não fiz nenhuma ressalva quanto a isso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Dr. Gerardo Humberto,

E em relação à cassação dos proventos, como alegado pelo Doutor Lauro Franco?

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Desa. Maria Aparecida,

O objetivo da inicial seria tornar nulo o Ato nº 8.328/2015, que o demitiu do serviço público, o Estado apela basicamente nesse sentido, dizendo que o Ato permanece válido e íntegro. Eu dou provimento ao Recurso de Apelação nesse sentido, como ele era militar da reserva pode ser submetido ao Conselho de Disciplina.

No regime previdenciário, seja próprio ou geral, a contribuição se dá para o regime, quem está na ativa contribui para quem está aposentado. Parece que existe uma má compreensão nesse sentido, como se a pessoa fizesse uma reserva para ela própria, ela não tem uma reserva para si, não existe um caixa dela, não há como reverter um dinheiro que é pago para manter quem está na ativa, e a demissão é pena, e a única forma de não se submeter à pena de demissão é não cometer os ilícitos administrativos.

Com esse esclarecimento, reafirmo que não houve essa discussão porque o Estado não alegou isso, estou dando provimento ao Recurso de Apelação apenas e tão somente para julgar improcedente a pretensão inicial dele, que é declarar nulo o Ato nº 8.328/2015.

ILMO. SR. DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO, OABMT 14147-O.

Dr. Gerardo Humberto,

Permita-me um apontamento. A declaração não é da demissão, eu não cito o ato de demissão, somente o ato que cassou os proventos dele.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Com a devida vênia, peço vista dos autos para analisar a questão dos proventos, conforme alegado pelo douto advogado em sustentação oral.

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023:

O RELATOR REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 28.02.2023.

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

E. Câmara:

Na sessão de 14/02/2023, o relator, Juiz de Direito convocado Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, acompanhado pelo 1º vogal, Juiz de Direito convocado Dr. Gilberto Lopes Bussiki, deu provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a r. sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedidos de Restituição de Valores e Danos Morais
proposta pelo Cabo da Reserva Remunerada da PMMT EDSON DE ASSUNÇÃO CAMPOS,
a fim de declarar nulo o Ato n. 8.328/2015, que cancelou a aposentadoria após sua exclusão da PMMT.

Pedi vista para melhor compreensão da controvérsia.

A causa de pedir, por outras palavras acolhida na r. sentença, resume que os benefícios da aposentadoria decorrem do sistema contributivo, e uma vez cumpridos os requisitos legais para sua concessão, a cassação da aposentadoria em decorrência da exclusão do militar da reserva remunerada ofende dispositivos constitucionais, em especial o ato jurídico perfeito (direito adquirido).

Extrai-se dos autos, mais especificamente da
Portaria n. 539/QCG/DGP
, de 01/12/2015, publicada no Diário Oficial n. 26673, de
04/12/2015
, que o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria n. 6/CD/CORREGPM, de
14/03/2014
, porque, na data da
02/05/2008
, teria participado de um suposto sequestro e tentativa de extorsão no Município de Poconé. Ao final, com base nos elementos de prova naqueles autos e nos termos da legislação especial em vigor, o Comandante-Geral da PMMT resolveu:

“A
rtigo 1° -
Demitir
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS - Cb PM RR (RGPMMT nº 877.301), com fulcro com fulcro no
artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar nº 555 de 29Dez2014
, c/c o
artigo 2º, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº.7227 de 22Dez99
, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, Infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 1, 20 e 79 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto nº. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 34, incisos I e V, Artigo 35, inciso VI, Artigo 36, §2º, incisos I, III, V, IX, X, XVI e XVII, XXVI, XXVII, XXVIII, artigo 38, incisos I, II, IV, VII, todos da Lei Complementar n° 231 de, de 15Dez05 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), ab-rogado pela Lei Complementar nº 555, de 29 de dezembro de 2014,
a contar da data da publicação desta Portaria no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Artigo 2º [...]

Artigo 3° -
Determinar
a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto a Secretaria de Estado de Gestão para
proceder à exclusão
do Ex - CB PM RR EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS,
da folha de pagamento.

Artigo 4° - Registre-se, publique-se, cumpra-se”
(id. 14082013/14082014).

Seguiu-se o
Ato n. 8.328/2015
, publicado no Diário Oficial n. 26682, de
18/12/2015
, pelo qual o Governador do Estado e o Diretor-Presidente do MT, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta no
Processo n. 653236/2015
, e os termos da decisão contida na Portaria n. 539/QCG/DGP,
“resolvem
Anular os termos do
Ato Governamental nº 19.461/2014, de 26.03.2014
, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS, na graduação de Cabo - PM, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria”
(id. 14082012).

No
Ato n. 19.461/2014 -
anulado pelo Ato n. 8.328/2015 - o Governador do Estado resolveu: “
Transferir, a pedido, para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, o (a) Sr (a). EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS, portador (a) do RG nº 877301/PM/MT e do CPF nº 395.330.771-15, na graduação de CABO C-000, proporcional a 26 Anos, 1 Mês e 27 Dias de tempo total de contribuição, lotado (a) no (a) POLICIA MILITAR, município de CUIABA/MT”.
(id. 14082011).

Efetivamente, os fatos descritos na peça acusatória foram cometidos quando o apelado estava na ativa da Polícia Militar (02/05/2008), motivo da instauração do Conselho de Disciplina (14/03/2014), cuja decisão final foi publicada (04/12/2015) após a sua transferência para a reserva remunerada (26/03/2014).

Percebe-se que o Ato 8.328/2015, reflete o cumprimento do disposto no art. 3º, da Portaria n. 539/QCG/DGP, acerca da exclusão do apelado da folha de pagamento, do que consta, como consectário lógico do ato demissório. Muito embora o referido ato administrativo refira ao Processo n. 653236/2015, este não veio aos autos, o que impede que se afira, exemplificativamente, sobre as circunstâncias e base legal à concretização de eventual perda da condição de segurado do MTPREV.

Desse modo, o ato demissório e análise da combatida exclusão da folha de pagamento volvem ao processo administrativo disciplinar do Conselho de Disciplina (Lei Estadual n. 3.800/1976 alterada pela Lei n. 7.227/1999), o qual estabelece o seguinte:

“Art. 1º O Conselho de Disciplina é destinado a
julgar da incapacidade do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa
, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo Único - O Conselho de Disciplina
pode também ser aplicado
ao Aspiran-a-Oficial PM e às demais praças da polícia Militar, reformados ou na
reserva remunerada
, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.

[...]

Art. 2º
-
É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único
:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter
:

[
...]

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

[...]

Art. 13 - Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:

[...]

IV - a efetivação da
reforma
ou
exclusão
a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos itens I, II ou IV do art. 2º, ou [...]”

O Decreto n. 1.329/1978 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso - RDPM/MT), prescreve que
- verbis: “Art. 8º Estão sujeitos a este Regulamento, os Policiais Militares na ativa e os na inatividade”,
de sorte que a inativação não implica na perda da pretensão punitiva disciplinar.

No tocante a Lei Complementar 555/2014 (Estatuto da PMMT), calham os seguintes dispositivos:

“Art. 144
O desligamento do serviço ativo será feito em consequência de:

I - transferência para a reserva remunerada;

[...]

Art. 149
A transferência para a reserva remunerada ou reforma não isentam o militar de indenização dos prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, nem o pagamento de pensões decorrentes de sentença judicial.

Art. 150
A passagem do militar estadual à situação de inatividade,
mediante reforma
, efetua-se ex officio, quando:

I - atingir a idade de 68 (sessenta e oito) anos;

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

IV - for condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V - sendo Oficial, tiver determinado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento por ele efetuado, em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI - sendo Aspirante a Oficial ou Praça com estabilidade assegurada, por decisão do Comandante-Geral da respectiva instituição.

Art. 155
É da competência do Comandante-Geral da instituição os atos de demissão e de exoneração das praças especiais, das praças e das praças em situação especial.

[...]

Art. 157
O militar estadual demitido ou exonerado não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

Art. 160
A praça,
com ou sem estabilidade
, será
demitida
ex officio quando:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;

II - for condenada por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica;

III -
incidir nos casos previstos em legislação específica e/ou peculiar que motivem o julgamento por Conselho de Disciplina
ou Sindicância demissória e, nesse, for considerada culpada;

Art. 194
O tempo de contribuição é o lapso de tempo, computado dia a dia, em que o militar estadual contribui para a previdência estadual.

§ 1º O tempo de contribuição efetiva é a contribuição previdenciária do militar estadual entre a data de sua inclusão e a data limite estabelecida para o seu desligamento do serviço público.

[...]”

É pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de admitir-se a aplicação de penalidade quando o ato ilícito tenha sido praticado ainda na ativa, como é o caso. A questão levantada, porém, restringe-se a preservação dos proventos, em estima ao ato jurídico perfeito, o que extravasa dos autos, uma vez que o apelado contribuiu para a previdência estadual desde a sua inclusão até o regular desligamento do serviço público, mediante transferência para reserva remunerada (art. 144, I c/c 194, § 1º, da LC 555/2014).

O § 14, do art. 37, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece que:
“A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no Regime Geral de Previdência Social,
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
”.

Sobre o tema, o anotado por Mauro Roberto Gomes de Mattos
- verbis:

“Não há mais, dessa forma, recepção do art. 134, da Lei nº 8.112/90 ao atua regime de previdência estabelecido na Consituição Federal.

Isso porque, levando-se em conta que os valores recolhimento ao regime previdenciário do servidor, com a respectiva atualização, é um seguro e não há como o poder público locupletar-se de tais valores, como forma de punir disciplinarmente o servidor.

Deferida a aposentadoria, a conversão de demissão em perda de aposentadoria, ou até mesmo em decorrência de condenação em ação de improbidade administrativa ou em ação penal, já não poderá ser aplicada, por total incompatibilidade do o § 14, do art. 37 da CRFB/88, com a redação da dada que lhe foi outorgada pela E.C. 103/2019” (Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/79236/emenda-constitucional-103-2019-impede-que-haja-cassacao-de-aposentadoria-como-conversao-de-demissao
).

O escopo do Conselho de Disciplina é verificar a incapacidade de o policial militar permanecer na ativa ou ostentar a condição de militar na inatividade, de maneira que o militar, ainda que na reserva remunerada ou reformado, se julgado indigno, perderá as prerrogativas de policial militar, como aconteceu.

Não obstante, como bem aquilatado na r. sentença, não há previsão legal para a cassação dos proventos de aposentadoria na Lei Estatutária, baldada a aplicação subsidiária
in mala partem
do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. SÚMULAS 280 E 284/STF. AFASTAMENTO. PERDA DA GRADUAÇÃO. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ANALOGIA. UTILIZAÇÃO. ILEGALIDADE 1. Nas razões do recurso especial apontou-se expressamente a ofensa ao art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, também, evidenciou-se a desnecessidade de interpretação de direito local, uma vez que esta já está delineada no acórdão recorrido, restando aferir se a conclusão adotada pelo Tribunal de origem afrontaria o dispositivo de lei federal indicado.

Afastamento das Súmulas 284 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

2. O Tribunal a quo entendeu que, apesar de não haver previsão de perda dos proventos da reserva remunerada, em razão de delito cometido durante a atividade, na legislação específica de regência dos militares do Estado de São Paulo, considerou ser possível, por analogia, a aplicação da medida, como consectário da decretação da perda da graduação, em razão de o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo prever a pena de cassação da aposentadoria se ficar provado que o inativo praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é cominada a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público.

3. Em se tratando de norma punitiva, a interpretação deve ser restritiva, não se admitindo a analogia in malam partem, como bem sustentou a defesa nas razões do recurso especial. Precedentes desta Corte Superior.

4. Embora pudesse a Corte estadual declarar a perda da graduação, não poderia ter determinado a perda dos proventos da reserva remunerada, em razão de ausência previsão legal específica quanto a esse último ponto.

5. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso especial, decotando a parte do acórdão recorrido em que se determinou a cassação dos proventos da reserva remunerada.

(AgRg no REsp n. 1.398.779/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 13/9/2016.)

Ante o exposto,
d.v.
dos votos precedentes, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão-somente para determinar a correção do crédito em conformidade com os Temas 905/STJ e 810/STF, e a
partir de 9/12/2021, o art. 3º da EC/113/2021, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença.

É como voto.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

O RELATOR REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942, DO CPC.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL – CONVOCADO)

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Gerardo Humberto Alves Silva Junior deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência, acompanhado pelo Primeiro Vogal, Desembargador Gilberto Lopes Bussiki.

Já o voto divergente proferido pela Segundo Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, é no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso, apenas para fixar os índices para atualização do débito com consonância com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedidos de Restituição de Valores e Danos Morais proposta por Edson de Assunção Campos em face do Estado de Mato Grosso, a fim de declarar nulo o Ato n. 8.328/2015, que cancelou a aposentadoria após sua exclusão da PMMT, e ordenar o imediato restabelecimento do benefício, bem como a restituição dos valores correspondentes aos meses que foram suspensos a partir do ato de cancelamento, ficando, assim, ratificada a liminar, em todos os seus termos.

Os valores a serem restituídos sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir da citação.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser isento de tal ônus.

Respeitante aos honorários advocatícios, considerando que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, deverá o réu responder, por inteiro, pelos honorários advocatícios (parágrafo único, do art. 86, CPC). Assim, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, CPC).

Informe-se à Exma. Sra. Relatora do Agravo de Instrumento n. 1002359-93.2018.8.11.0000 (ID 12947879) sobre o teor desta decisão.

Transitada em julgado, à parte autora para, querendo, executar a sentença, em 15 (quinze) dias. [...]. (Id. 14082054).

Edson Assunção de Campos
foi transferido, a pedido, na data de 26 de março de 2014, para a inatividade mediante reserva remunerada, na graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Ato do Governador nº 19.461, publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de março de 2014, Id. 14082011).

Na inicial é alegado que, em 14 de março de 2014, o apelado “
foi submetido a Conselho de Disciplina, instaurado pela Portariano6/CD/CORREGPM, de 14.03.2014, que culminou na sua exclusão”
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na data de 4 de dezembro de 2015. Razão pela qual, afirma que ilegal é o ato de cassação dos proventos de inatividade decorrente da demissão a bem do serviço público, visto que
“não foi condenado criminalmente
”, bem como “
contribuiu com a previdência por 26 anos, 1 mês e 27 dias
” (petição inicial, Id. 14082007 – fls. 2/3).

Anoto que, consta nos autos (Id. 99468490 – fls. 14) que a penalidade de demissão foi aplicada em razão do apelado “
na data de 2 de maio de 2008, no período diurno, no município de Poconé - MT, teria em tese, participado de um suposto sequestro e tentativa de extorsão do Sr. Manoel Pedro de Arruda”
(Portaria nº 539, de 1º de dezembro de 2015 editada pelo então Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que demitiu o apelado das fileiras da corporação, Id. 14082013), quando ainda em atividade – antes do ato de transferência para a inatividade mediante reserva remunerada.

De resultado, foi publicado no Diário Oficial do Estado em
18 de dezembro de 2015,
o Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, que tornou sem efeito o ato de transferência do apelado para a inatividade mediante reserva remunerada:

Ato nº 8.328/2015

O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 653236/2015, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como os termos da decisão contida na Portaria nº 539/QCG/DGP/PMMT, de 01.12.2015, publicado no Diário Oficial de 04.12.2015, do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, resolvem Anular os termos do Ato Governamental nº 19.461/2014, de 26.03.2014, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS, na graduação de Cabo - PM, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria. [...]. (Id. 14082012).

É de se registrar que, na hipótese, a
penalidade de demissão aplicada ao apelado decorre de decisão administrativa proferida em processo administrativo disciplinar.

Além disso, não se discute nulidade do processo administrativo disciplinar, mas sim suposta ilegalidade na cassação dos proventos de inatividade decorrente da penalidade de demissão.

De fato, tanto a demissão quanto a cassação de aposentadoria possuem resultados idênticos, quais sejam: desvinculação do serviço público e cessação da percepção de remunerações e vantagens.

É certo que a cassação da aposentadoria de servidor submetido ao sistema previdenciário do regime próprio, cuida-se de consequência lógica da
penalidade de demissão decorrente da
prática de ato ilícito cometido
quando ainda em atividade, conforme decidiu o
Tribunal Mais Alto,
em
sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental
nº 418/DF:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.

5.
A
impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado
, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e
representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração

em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, a circunstância de o apelado ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não desautoriza a cassação dos proventos, conforme está bem explicitado no voto condutor:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria
.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria.
(Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria.
[...]. [sem negrito no original]

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
não há ilegalidade no ato de cassação de aposentadoria decorrente da sanção de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar:

[...] 17. O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentíssimos e posteriores à EC 20/1998, tem reiterado a posição esposada nos paradigmáticos julgamentos do MS 21.948/RJ (Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 7.12.1995), do MS 23.299/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002) e do MS 23.219-AgR/RS (Rel. Min. Eros Grau, DJ 19.8.2005) – sendo esses dois últimos posteriores à EC 20/1998 – de que é possível a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária. A propósito: STA 729 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno, DJe 23.6.2015; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-09-2017; ARE 927.396 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2017; RE 848.019 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016; RMS 33.937, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2016; e ARE 892.262 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016.

18. O STJ tem posição no mesmo sentido: MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; AgInt nos EDcl no MS 22.966/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28.8.2018; AgRg no MS 22.341/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 2.8.2018; AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20.3.2018; MS 19.779/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 18.12.2017; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21.9.2017; e AgInt no MS 22.191/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.3.2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21708/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2019).

Ademais, nada obstante a cassação dos proventos de inatividade, o apelado “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que, peço vênia a eminente Segunda Vogal
, Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro, para
acompanhar o voto do eminente relator
Desembargador Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, no sentido de dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APRECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do douto Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023